Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-91.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800335-91.2021.8.14.0128

APELANTE: PAULO VICTOR PINTO PINHEIRO, JOSEANDRO FERREIRA BATISTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEIO ELEITO INAPROPRIADO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Ou seja, as circunstâncias do fato delituoso em que os policiais narraram a abordagem, bem como os objetos encontrados no local em que foram presos os recorrentes quando estavam embalando as drogas apreendidas, somados a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

- Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

- As provas coligidas nos autos demonstram que a reunião dos apelantes e demais corréus não se deu meramente para a prática isolada de um delito de tráfico de drogas. Com efeito, o que se tem é a prova de verdadeira associação para o tráfico, que resta evidente em razão da existência de investigação policial informando que o local dos fatos seria usado para embalo de drogas, o que demonstra não se tratar de atividade eventual; pela considerável quantidade de droga, a demonstrar que a quantidade de entorpecente no local possibilitava a ocorrência de inúmeros delitos de tráfico ao longo do tempo; e pela apreensão de apetrechos típicos de acondicionamento e embalo de drogas, que demonstram que os agentes dispunham de mecanismos organizados para explorar a mercancia de entorpecentes na cidade de Terra Santa/PA.

- O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. Contudo, diante do reconhecimento da associação para o tráfico de drogas, conclui-se que os apelantes se dedicam à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação da minorante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES PENAIS interpostas, em id. 9985079, por
JOSEANDRO FERREIRA BATISTA SANTOS
, em id. 9985077, por
PAULO VITOR PINTO PINHEIRO
, por intermédio de advogado constituído, Dr. ADALBERTO JATI DA COSTA OAB/PA 15.599, impugnando a r. decisão proferida, em id 9985063, pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Terra Santa/PA, que condenou:

a) RAFAEL DA LUZ MELO, em concurso material, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa, totalizando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias multa, fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

b) PAULO VICTOR PINTO PINHEIRO
, em concurso material, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa e no art. 35,caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa, totalizando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias multa, fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

c) JOSEANDRO FERREIRA BATISTA SANTOS
, em concurso material, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa e no art. 35,caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa, totalizando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias multa, fixado o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

d) ELIAS BITENCOURT BRITO pela prática do delito previsto no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Ressalva-se que constam certidão de trânsito em julgado para os condenados RAFAEL DA LUZ MELO e ELIAS BITENCOURT BRITO, conforme id 9985080, e certidão de intimação id 9985075.

Consta na denúncia que, no dia 04/06/2021, por volta das 13h, os acusados tinham em depósito e trouxeram consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inclusive com o envolvimento de três adolescentes.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados, de forma prévia e com intenção duradoura, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O órgão ministerial relata ainda que, após receber informações de possível prática de tráfico de drogas, as Polícias Civil e Militar começaram a diligenciar, ocasião em que, adentraram a mata por uma pequena trilha, deparando-se, logo em seguida, com os denunciados e os adolescentes Maria de Lordes Garcia Torres, Werlyson Fernandes Maciel, vulgo “Caçulão”, e Igor da Luz Cardoso, vulgo “Tia Pirigo”, embalando droga, sendo todos detidos e levados à Delegacia de Polícia. No local em que os acusados e os adolescentes estavam os policiais encontraram 100 (cem) invólucros e mais 7g (sete gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína. Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares, plástico, tesoura e linha usados para embalar a droga e uma balança de precisão que estava em poder da adolescente Maria.

Em suas
razões recursais
,
Id 9985079, pleiteia a Defesa de JOSEANDRO FERREIRA BATISTA SANTOS a reforma da sentença para que se proceda: 1. A absolvição do Apelante tanto da prática do crime previsto no Art. 33 como no art. 35, ambos da lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386,IV e V do Código de Processo Penal, uma vez que não está provada tenha o acusado concorrido para prática das infrações penais. 2. A aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. O deferimento da gratuidade de justiça. 5. Direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, Id 9985077, pleiteia a Defesa de PAULO VITOR PINTO PINHEIRO a reforma da sentença para que se proceda: 1. A absolvição do Apelante tanto da prática do crime previsto no Art. 33 como no art. 35, ambos da lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386,IV e V do Código de Processo Penal, uma vez que não está provada tenha o acusado concorrido para prática das infrações penais. 2. A aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. O deferimento da gratuidade de justiça. 5. Direito de recorrer em liberdade.

Nas
contrarrazões
, em id 9985086, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
dos recursos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

- Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
,
em Id
10148575
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa dos apelantes a reforma da sentença para que se proceda: 1. A absolvição tanto da prática do crime previsto no Art. 33 como no art. 35, ambos da lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386,IV e V do Código de Processo Penal; 2. A aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. O deferimento da gratuidade de justiça. 5. Direito de recorrer em liberdade.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que as
teses de absolvição e desclassificação
não merecem ser acolhida pela prática de ambos os crimes (trafico de drogas e associação para o tráfico). Vejamos:

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

A
Materialidade

delitiva
encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, id 9984773 - Pág. 16, Laudo Provisório, id 9984773 - Pág. 16/17, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo id 10148575 - Pág. Págs. 2/3, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida, qual seja, cocaína, consistente em 100 trouxinhas, pesando o total de 26,428g (vinte e seis gramas e quatrocentos e vinte e oito miligramas), e mais uma porção pesando o total de 7,520g (sete gramas e quinhentos e vinte miligramas).

Já a autoria delitiva, extrai-se das provas orais colhidas durante toda a instrução processual. Na audiência realizada em 15/12/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e em 21/02/2022, os interrogatórios dos acusados foram realizados.

Assim, apesar da negativa de autoria dos denunciados/condenados, bem como da versão apresentada em juízo pelos adolescentes apreendidos na operação, quando afirmaram que seriam de suas propriedades as drogas apreendidas, tem-se os depoimentos das testemunhas policiais, conforme os autos e a sentença, que confirmam a prática delitiva por parte dos ora recorrentes:

“O Policial Civil Sérgio, por ocasião da audiência de instrução, relatou que recebeu denúncias de que o réu Rafael era traficante e que tinha combinado com outros indivíduos para se encontrarem com intuito de embalar drogas. O investigador contou ainda que, durante as investigações, foi possível identificar alguns dos “aviõezinhos”, como os outros acusados Elias e “Mingau”, que passaram a ser monitorados. Ao saber o local em que os acusados iriam se reunir, que seria em uma área de mata, a equipe policial ficou monitorando a movimentação de Rafael e dos demais acusados, sendo realizada a prisão em flagrante dos denunciados nos exatos termos apresentados na denúncia. Também confirmou em Juízo que, ao chegar na área de mata, encontrou todos os acusados, juntamente com os adolescentes, embalando drogas.

Por sua vez, o Policial Militar Nelito Monteiro, que participou da prisão em flagrante dos acusados, disse sob o crivo do contraditório, que a guarnição que estava em serviço recebeu a informação de que havia pessoas se drogando em um lugar conhecido. Ato contínuo, a guarnição foi ao local e lá visualizou algumas pessoas embalando droga. Relatou que os acusados, no momento da abordagem, afirmavam que a droga pertencia ao réu Elias e mencionaram que havia outra pessoa que estava fazendo o transporte deles até o local. Relatou que a Polícia Militar já havia recebido informações de que os réus embalavam drogas em uma residência localizada na rua Quatro ou Cinco.

O Policial Militar Dinelson Lopes, que também participou da prisão em flagrante dos Denunciados, confirmou os fatos. Acompanhando os relatos das demais testemunhas de acusação, informou que Rafael comercializava entorpecentes e no dia da prisão os militares tomaram conhecimento de que ele e outra pessoa estariam na região de mata, momento em que a equipe foi ao local e flagrou os envolvidos embalando droga”
.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

[...]
1. As declarações prestadas pelos policiais possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentarem lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como na hipótese. Ademais, inexiste qualquer indício de que os responsáveis pelo flagrante delito tenham interesse em atribuir aos apelantes falsa imputação de crime ou qualquer intenção de prejudicá-los [...]. (TJDFT. Acórdão 1348063, 07396983620198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Some-se a quantidade de droga apreendida, consistente em 100 trouxinhas, pesando o total de 26,428g (vinte e seis gramas e quatrocentos e vinte e oito miligramas), e mais uma porção pesando o total de 7,520g (sete gramas e quinhentos e vinte miligramas), todos contendo a substância popularmente conhecida por cocaína, demonstram a destinação dos entorpecentes para o tráfico, e não apenas para o consumo pessoal dos recorrentes.

Ou seja, as circunstâncias do fato delituoso em que os policiais narraram a abordagem, bem como os objetos encontrados no local em que foram presos os recorrentes quando estavam embalando as drogas apreendidas, somados a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Quanto à absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico,

válido destacar que este crime está previsto no art. 35 da Lei 1.343/06 que assim dispõe:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil ”.e duzentos) dias-multa”.

Como se pode verificar, para que se reconheça a subsunção da conduta dos agentes ao tipo penal é necessário haver provas da associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, e § 1º e 34, todos da Lei de Drogas. Ou seja, deve restar comprovada durante a persecução penal o elemento subjetivo específico, consistente no associativo de caráter duradouro e estável.

O MM. Magistrado fundamentou a incidência da associação nos seguintes termos:

“Nesta toada, a conduta de associação criminosa para o comercio ilícito de entorpecentes também restou demonstrada. Com efeito, a somatória de provas dos autos demonstra que a reunião dos acusados não se deu meramente para a prática isolada de um delito de tráfico de drogas. Com efeito, o que se tem é a prova de verdadeira associação para o tráfico, que resta evidente em razão (1) da existência de investigação policial informando que o local dos fatos seria usado para embalo de drogas, a demonstrar não se tratar de atividade eventual; (2) da considerável quantidade de droga, a demonstrar que a quantidade de entorpecente no local possibilitava a ocorrência de inúmeros delitos de tráfico ao longo do tempo; e (3) da apreensão de apetrechos típicos de acondicionamento e embalo de drogas, que demonstram que os acusados dispunham de mecanismos organizados para explorar a mercancia de entorpecentes na cidade de Terra Santa/PA”.

De fato, no caso em questão, o crime de associação para o tráfico imputado aos apelantes restou devidamente comprovado, uma vez que as provas foram capazes de demonstrar o comportamento associativo, estável e duradouro entre os acusados.

O que se tem nos autos são os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, como exemplo, do Policial Militar Dinelson Lopes, que afirmou que o também condenado Rafael comercializava entorpecentes e no dia da prisão os militares tomaram conhecimento de que ele e outras pessoas estariam na região de mata, momento em que a equipe foi ao local e flagrou os envolvidos embalando droga. Complementando, o policial militar Nelito Monteiro ainda relatou que a Polícia Militar já havia recebido informações de que os apelantes e demais condenados “embalavam drogas em uma residência localizada na rua Quatro ou Cinco”.

Por fim, o Policial Civil Sérgio, em juízo, relatou que recebeu denúncias de que o réu Rafael era traficante e que tinha combinado com outros indivíduos para se encontrarem com intuito de embalar drogas. Assim, ao saber o local em que os acusados iriam se reunir, que seria em uma área de mata, a equipe policial ficou monitorando a movimentação de Rafael e dos demais acusados, sendo realizada a prisão em flagrante dos recorrente nos exatos termos apresentados na denúncia.

Assim, conforme o apurado, o argumento da Defesa de que o recorrente foi preso em uma ação de rotina da polícia militar, quando os recorrentes e os demais teriam de reunido pela primeira vez não prospera.

E, como bem se manifestou o Procurador de Justiça:

“As provas coligidas nos autos demonstram que a reunião dos apelantes e demais corréus não se deu meramente para a prática isolada de um delito de tráfico de drogas. Com efeito, o que se tem é a prova de verdadeira associação para o tráfico, que resta evidente em razão da existência de investigação policial informando que o local dos fatos seria usado para embalo de drogas, o que demonstra não se tratar de atividade eventual; pela considerável quantidade de droga, a demonstrar que a quantidade de entorpecente no local possibilitava a ocorrência de inúmeros delitos de tráfico ao longo do tempo; e pela apreensão de apetrechos típicos de acondicionamento e embalo de drogas, que demonstram que os agentes dispunham de mecanismos organizados para explorar a mercancia de entorpecentes na cidade de Terra Santa/PA.”

Assim, ficaram demonstrados a estabilidade e o vínculo entre os condenados, ressalvando-se que o delito também envolveu e atingiu dois adolescentes. Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar as teses de defesa, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Pleiteia a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

Contudo, diante do reconhecimento da associação para o tráfico de drogas, conclui-se
que os apelantes se dedicam à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação da minorante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA

DECISÃO AUTORIZADORA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDODURANTE A INSTRUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TESES NÃO ACOLHIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 7. Ainda sobre a dosimetria da pena, tem-se que "
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
. Precedentes. (HC 590.296/MS, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.676.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (g. n)”

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto, rejeito a presente pedido.

DA JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se ausência de interesse recursal, pois o juízo
a quo
, na sentença condenatória, deferiu tal pleito, conforme se constata no ID 9985062 - Pág. 12.

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma, por diversos aspectos, não merece prosperar.

Diante de todo exposto, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023